Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725002-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ NASCIMENTO RAMOS AGRAVADO: ANDRESSA LOUISE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ NASCIMENTO RAMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos dos Embargos à Execução n. 0719330-92.2022.8.07.0003, promovidos por ANDRESSA LOUISE LIMA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 130991066 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau recebeu os embargos no efeito suspensivo, determinando que a execução tenha seu andamento sobrestado até a conclusão do julgamento dos embargos, conforme o art. 919 do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o d. Magistrado de primeiro grau somente poderia ter concedido o efeito suspensivo, com base no §1o do art. 919 do Código de Processo Civil, caso a embargante houvesse requerido. Alega que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, requisitos ausentes na hipótese em análise. Além disso, pondera que a decisão agravada deve ser reformada para declarar que a pintura do imóvel era nova quando da vistoria inicial; que o imóvel se encontrava em perfeitas condições de higiene e limpeza; que os móveis se encontravam sem avarias; que as despesas para reparar as inconformidades foram cobertas pela caução garantidora e que a embargante deverá ser condenada ao pagamento de dois meses de aluguéis inadimplidos (12/2021 e 01/2022). Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada para suspender o efeito suspensivo concedido aos embargos. Preparo recolhido (IDs 37732617 e 37732618). Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 10:31:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora